Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO. CDC. JUROS COMPOSTOS. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. NÃO DEMONSTRADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. PERMITIDA. COBRANÇA DE TARIFAS. IOF. TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO VERIFICADO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUMULA 596 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação revisional de cláusula contratual, que julgou improcedente o pedido inicial e julgou o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelo autor para reforma da sentença. Aduz que: a) foi vítima de contrato com juros capitalizados de forma composta, na forma de juros sobre juros; b) a ilegalidade na cobrança de tarifas; c) o contrato prevê cobrança de juros remuneratórios com comissão de permanência, juros moratórios e multa.
2. Da aplicabilidade do CDC. 2.1. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo.
3. Da capitalização de juros. Juros compostos. 3.1. O contrato em questão trata-se de mútuo, por adesão, envolvendo cobrança de juros, que constituem a remuneração devida pela utilização do capital alheio. 3.2. A Lei de Usura (Decreto-Lei n. 22.626/1933) proíbe, em seu artigo 4o, a contagem de juros sobre juros (capitalização), conhecido como anatocismo. No entanto, nestes tipos de contratos, o STF entendeu, por meio da Súmula n. 596, corroborados pelos demais Tribunais Superiores, que a Lei de Usura (Decreto-Lei n. 22.626/1933) não se aplica às entidades bancárias. 3.3. Súmula 596. “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.” 3.4. Assim, é permitida a capitalização mensal de juros com periodicidade inferior a um ano, conforme entendimento do STJ no Resp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos: “(...) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) 3.5. No caso dos autos, o título prevê expressamente a taxa de juros incidente sobre a operação de crédito, o que reflete a possibilidade da cobrança dos juros compostos. 3.6. Logo, tem-se que o contrato firmado está em consonância com o disposto no enunciado da Súmulas ns. 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 3.7. Nos termos do artigo 5o da Medida Provisória no 1963-17/2000, que versa sobre a questão: “Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.“. 3.8. Sentença mantida neste ponto.
4. Da cobrança de tarifas. 4.1. O autor afirma que houve cobrança de tarifas indevidas. No entanto, da análise do instrumento do contrato, não se verifica a incidência de tarifas na contratação do empréstimo, com exceção do IOF.
5. A proibição de cumulação entre a comissão de permanência com a correção monetária e os demais encargos estão previstas nas Súmulas ns. 30 e 472 do STJ: “A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis” e “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” 5.1. Ocorre que, no caso dos autos, há previsão de que, no caso de mora, incidirão juros remuneratórios contratados, juros moratórios de 1% (um por cento) e multa de 2% (dois por cento). Não há, no referido instrumento, previsão de incidência de comissão de permanência. 5.2. Portanto, não há que se falar em cumulação da comissão de permanência com demais encargos.
6. Apelação improvida.